Tribunal: TJSP
Processo: 0016702-63.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Execução Penal – Falta grave – Prática de fato tipificado como crime – Reeducando do sistema aberto – Livramento condicional – Enunciado n. 441 da Súmula do STJ – Entendimento
A despeito do teor do Enunciado n. 441 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Col. Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que a interrupção do lapso para a obtenção de benefícios pela

Ementa:
Execução Penal – Falta grave – Prática de fato tipificado como crime – Reeducando do sistema aberto – Livramento condicional – Enunciado n. 441 da Súmula do STJ – Entendimento
A despeito do teor do Enunciado n. 441 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Col. Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que a interrupção do lapso para a obtenção de benefícios pela prática de falta grave incidiria não apenas nos pedidos de progressão de regime prisional, mas também naqueles que objetivassem a obtenção de livramento condicional, cuja concessão pressuporia necessariamente a existência de comportamento satisfatório por parte do reeducando ao longo da execução da pena.